Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO EM COMUM. NÃO DEMONSTRADA. DIVÓRCIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse e procedente o pedido reconvencional para reconhecer o direito da autora à meação de 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel registrado em nome do autor.
2. A ação reivindicatória é um instrumento processual colocado à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente.
3. Se o imóvel em litígio está registrado em nome do autor e a ré não demonstrou ter contribuído para a aquisição do bem, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e determinar a imissão de posse.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Preliminar rejeitada.